Tribunal: TJDFT
Processo: 0025655-92.2011.8.07.0009
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador George Lopes Leite APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0025655-92.2011.8.07.0009 APELANTE: THAYRAN FREIRE DE OLIVEIRA (THAYRAN LIMA DE OLIVEIRA) APELADO: MINISTÉRIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS DESPACHO A advogada Kauna Kassem requer o adiamento do julgamento do processo em razão do risco de contaminação pelo vírus COVID-19. Alega que se encontra em idade gestacional avançada, conforme documentação juntada, e acrescenta que seu marido, também atuante nos autos, de igual modo, busca evitar o contato externo para assegurar a higidez da família. O estado de emergência internacional decorrente da pandemia causada pelo COVID-19 demandou desta Egrégia Corte a adoção de medidas preventivas para a redução dos riscos de contaminação, tudo em conformidade com as diretrizes da Organização Mundial de Saúde. Assim, editaram-se as Portarias Conjuntas 23/2020 e 29/2020 as quais dispõem sobre medidas de prevenção ao contágio pelo COVID-19, dentre elas, a suspensão de determinados atos processuais, tencionando a redução do grande fluxo de pessoas que propicia maior disseminação da doença. No caso, trata-se de pedido de adiamento de julgamento de apelação criminal e o réu responde o processo em liberdade, o que afasta a urgência do ato processual. Assim, preponderam as medidas de enfrentamento de emergência de saúde pública, razão pela qual se determina a inclusão do feito na pauta da próxima sessão de julgamento após o dia 30/04/2020, nos termos do artigo 1o da Portaria Conjunta 29/2020. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 17 de março de 2020. GEORGE LOPES LEITE Relator